Tribunal: STF
Processo: Rcl 44346
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090 – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Adalberto Calipo afirma haver o Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Taubaté/SP, no processo nº 0003247-25.2019.4.03.6330, inobservado liminar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Narra ter ajuizado ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma ter o Juízo determinado emenda à inicial, surgindo o descompasso.
    Salienta implementada, no dia 6 de setembro anterior, pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão das demandas a versarem a atualização dos referidos depósitos. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação na origem. Busca a confirmação da providência e a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 28 de outubro de 2020, negou seguimento à reclamação. Uma vez extrapolado o prazo de 180 dias previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e ante a semelhança da ação direta com a declaratória de constitucionalidade, assentou esgotada a eficácia do pronunciamento. 
    O reclamante, em agravo interno, insiste na manutenção da eficácia da liminar que implicou a suspensão do curso dos processos versando incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço mesmo após transcorridos os 180 dias previstos no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999. 
    A Caixa Econômica Federal, em contraminuta, ao evocar o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo, sublinha a ausência de impugnação específica aos fundamentos do ato questionado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo legal.
     Reanalisado o caso a partir das razões veiculadas no agravo interno, concernentes à impertinência da aplicação do artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, mostra-se adequada a sequência da reclamação, uma vez em jogo liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade.
    Questiona-se, na ação direta de nº 5.090, a compatibilidade, com a Carta da República, dos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a partir da Taxa Referencial. Em 6 de setembro de 2019, o Relator, ministro Luís Roberto Barroso, mediante pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos: 
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Versando a demanda originária a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do Relator.
    Cumpre, na fase atual, tão somente suspender o curso da demanda originária, ficando o juízo atinente à cassação para momento posterior ao aparelhamento da medida, quando da decisão definitiva.
    3. Reconsidero a decisão proferida em 28 de outubro de 2020, para determinar a sequência do processo.
    4. Defiro o pedido de liminar, suspendendo, até o desfecho da ação direta de nº 5.090, o processo nº 0003247-25.2019.4.03.6330 , em tramitação no Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Taubaté/SP.
    5. Solicitem informações e colham, em seguida, parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    6. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator